Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707640-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o autor para que atenda a cota ministerial de ID 69817183. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 18:53:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator